Tribunal: STF
Processo: RE 1470229
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DEMOCRATIZAÇÃO PROCESSUAL PENAL. OITIVAS DO ‘CUSTOS LEGIS’ (MINISTÉRIO PÚBLICO) E DO ‘CUSTOS VULNERABILIS’ (DEFENSORIA PÚBLICA). DEMOCRACIA INSTITUCIONAL NA FORMAÇÃO DE PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. IGUAL ESSENCIALIDADE. MISSÕES CONSTITUCIONAIS DISTINTAS. -Dialeticidade recursal. Ausência de Impugnação específica dos fundamentos decisórios. Interesse recursal. Inexistência. Decisão recorrida com lastro em diversos fundamentos constitucionais e legais não recorridos, tais como os impactos da interpretação histórica, legitimidade institucional, amplificação da democracia na formação das decisões, reequilíbrio processual na formação de precedentes estimulados por órgãos públicos e doping processual. -Irrecorribilidade. Analogia (CPP, art. 3º) ao art. 138 do CPC. Doutrina. Despacho determinando as oitivas do Ministério Público e da Defensoria Pública. Movimentação processual em prol da democrática formação de precedentes. Ausência de prejuízo concreto às partes. -Função Ministerial de Custos Legis. Preservação garantida. Ausência de prejuízo. Interesse recursal. Inexistência. Ministério Público ouvido. Vinculação institucional-temática da Defensoria Pública à função defensiva e aos interesses dos vulneráveis (custos vulnerabilis) sem prejuízo à intervenção ministerial. Distinção de missões constitucionais. Risco democrático. Finalidade institucional. Ministério Público. Fiscal da ordem jurídica e do regime democrático ( CF/1988, Art. 127). Ausência de interesse recursal. Inexistência de direito a ser a única instituição pública com direito de ‘falar’ nos autos. Recurso que, se provido, conduziria ao ‘totalitarismo ministerial’ no processo ofendendo a missão ministerial de proteção do regime democrático no processo. Perigo de fragilização da democracia processual por ação do custos legis. Contrariedade aos interesses constitucional do recorrente, acima de pautas corporativas. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.” (doc. eletrônico 7, pág. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensas aos arts. 127 e 134, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Para dissentir do acórdão recorrido quanto à nomeação da Defensoria Pública, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido cito estes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 899.629 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30/9/2016). 



 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Civil e Processual Civil. Interdição. Representação judicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE 1.047.658 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/10/2017) 



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator